Tribunal: TJSP
Processo: 1002839-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Prescrição. Ação de abstenção de nome empresarial e marca. Prazo que se inicia do conhecimento do evento danoso. Inocorrência.

Propriedade industrial. Autora que ostenta o registro para a marca mista contendo a expressão GRADUS. Proteção ao núcleo nominativo inexistente, limitando-se ao conjunto.

Nome empresarial. Colidência da expressão GRADUS no nome empresarial das partes. A proteção é

Ementa:
Prescrição. Ação de abstenção de nome empresarial e marca. Prazo que se inicia do conhecimento do evento danoso. Inocorrência.

Propriedade industrial. Autora que ostenta o registro para a marca mista contendo a expressão GRADUS. Proteção ao núcleo nominativo inexistente, limitando-se ao conjunto.

Nome empresarial. Colidência da expressão GRADUS no nome empresarial das partes. A proteção é restrita ao limite de competência territorial da Junta Comercial (CC, 1.166). Possibilidade de convivência pacífica.

Nome de domínio. Núcleo e coincidência do ramo de atividade que permite confusão do consumidor. Ordem de abstenção mantida, considerando que a autora promoveu o registro com antecedência, facultada, no entanto, alteração que promova suficiente distinção, no prazo de trinta dias.

Danos morais. Indenização substituída por ordem de alteração do nome de domínio de forma a promover distinção daquele registrado preliminarmente pela autora.

Recurso parcialmente provido.